Tribunal: TJSP
Processo: 0403033-47.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA – JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTERIOR À EC 45/2004 E RESOLUÇÃO 194/2004 QUE NÃO GERA PREVENÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0403033-47.1995.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALICE MARIA DOS SANTOS, BENILDE BRUZZO DA SILVA, EUNICE
ARBOLATO DA CUNHA, EURIDICE DE CAMPOS PEREIRA, JESSENITTA
PESSANHA, LINDALVA CARDOSO VALENTE, MARIA MADALENA,
ROSA FRANCO DE CASTRO, VERA LUCIA CONÇEIÇAO NASCIMENTO,
APARECIDA CARMEN RIBEIRO, JULIO BATISTA DOS SANTOS FILHO,
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS OLIVEIRA, MARIA DAS
DORES LIMA FERREIRA, MARIA MARLENE MONTEIRO ARCELIS,
ORLANDO GRACIOSE e APARECIDA DA SILVA GOUVÊA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram do recurso,
encaminhando-se os autos para nova e livre distribuição.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0403033-47.1995.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.165
APELAÇÃO CÍVEL No 0403033-47.1995.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ALICE MARIA DOS SANTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPETÊNCIA
JULGAMENTO DE APELAÇÃO
ANTERIOR À EC 45/2004 E RESOLUÇÃO 194/2004
QUE NÃO GERA PREVENÇÃO
RECURSO NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
LIVRE
DISTRIBUIÇÃO.
A r. sentença de fls. 627/630, com base no art. 924, inciso II,
do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução de sentença
movida por Alice Maria dos Santos e outros contra a Fazenda do Estado,
ordenando a devolução à DEPRE do montante retido a fls. 607 e atinente
à impugnação.
Os exequentes apelaram, buscando reforma, sustentando
em suma que tendo o depósito integral do precatório ocorrido em 29 de
abril de 2011, antes da modulação dos efeitos da ADIN 4357 STF, foi
validado e confirmado nos termos em que realizado, não havendo que se
falar em excesso, sendo portanto absolutamente indevida qualquer
retenção.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0403033-47.1995.8.26.0053 - São Paulo
3
O inconformismo não pode ser conhecido, uma vez que o
julgamento pela Colenda Quarta Câmara de Direito Público em 05 de
junho de 1997 da Apelação Cível no 279.056-1/0, relator o eminente
Desembargador Clímaco de Godoy, não tem o condão de gerar a
prevenção anotada a fls. 678.
Como pontificou na Colenda Turma Especial de Direito
Público o Desembargador Venicio Salles no julgamento do Conflito de
Competência no 0008749-21.2014.8.26.0000, “os processos julgados
antes da EC no 45/2004 e Resolução TJSP 194/2004 devem ser visto sob
uma ótica diferente.
A partir de 2005 os Tribunais de Alçada foram extintos,
unificando toda a segunda instância do Estado de São Paulo no Tribunal
de Justiça. Alguns processos permaneceram vinculados aos respectivos
relatores nos termos do art. 7o da resolução 194/2004.
“Artigo 7o - A composição e a competência dos atuais órgãos dos
Tribunais de Alçada e das Seções do Tribunal de Justiça
permanecem válidas para o julgamento dos processos já
colocados em mesa ou encaminhados ao revisor com voto do
relator e para o julgamento de eventuais embargos declaratórios
e infringentes relativos a esses feitos.”
Em face a reestruturação do Tribunal de Justiça, com a
incorporação de novos Desembargadores e criação de novas Câmaras,
não há que se falar em prevenção em relação aos processos com
julgamento anterior a unificação. Em primeiro porque as Câmaras dos
Tribunais de Alçada foram extintas não podendo gerar futuras prevenções
e em segundo porque uma nova estrutura foi criada no Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0403033-47.1995.8.26.0053 - São Paulo
4
Justiça, não justificando a vinculação dos processos.
No caso dos autos, o recurso de apelação em que a 4a
Câmara de Direito Publico alega a prevenção, foi julgado em maio de
1992, pelo Des. Gildo dos Santos. Período, portanto anterior a EC
45/2004 não gerando a prevenção.”
Idêntica posição vem sendo adotada pela Colenda Turma
Especial
de
Direito
Privado
I
(Conflito
de
Competência
no
0051791-23.2014.8.26.0000,
relator
o
Desembargador
Donegá
Morandini) e por inúmeras Câmaras da seção de Direito Público, de que
são exemplos os julgamentos proferidos no Agravo de Instrumento no
2077802-21.2015.8.26.0000, relator o Desembargador Paulo Barcellos
Gatti
e
Apelação
no
0424015-77.1998.8.26.0053,
relator
o
Desembargador Ronaldo Andrade.
Em tais condições, não se conhece do recurso,
encaminhando-se os autos para nova e livre distribuição.
RICARDO FEITOSA
RELATOR